Tribunal: CARF
Processo: 11128.720906/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720906/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.795 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/11/2010, 22/11/2010, 23/11/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o auto de infração contém todas as informações
necessárias à apuração da intempestividade da prestação de informação pelo
responsável, afasta-se a preliminar de nulidade arguida, considerando-se ainda
que, durante todo o trâmite do processo, o interessado demonstrou pleno
conhecimento dos meandros da questão controvertida nos autos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/11/2010, 22/11/2010, 23/11/2010
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA REGULAMENTAR.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720906/2015-19
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720906/2015-19

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Laércio Cruz Uliana Junior, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em decorrência da lavratura de auto de infração em que se
exigiu a multa regulamentar em razão da intempestividade das informações prestadas pelo
responsável acerca da desconsolidação da carga, tendo por fundamento legal o art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966.
Merecem registro as seguintes informações constantes da descrição dos fatos do
auto de infração:
a) o agente de carga concluiu a desconsolidação relativa a três conhecimentos
eletrônicos (CE) a destempo, em 10/11/2010 às 15h10min, em 22/11/2010 às 15h06min e em
23/11/2010 às 16h04min, enquanto que as atracações dos navios haviam se dado em 12/11/2010
às 14h56min, em 23/11/2010 às 17h52min e em 25/11/2010 às 6h09min, respectivamente, sendo
identificados, no auto de infração, as datas de atracação, do registro dos conhecimentos
genéricos e dos conhecimentos agregados, os números dos conhecimentos eletrônicos, os portos
de atracação, os números dos contêineres, a identificação dos navios e das viagens, os números
das escalas e dos manifestos;
b) em relação à primeira ocorrência, houve uma antecipação da data de atracação,
inicialmente prevista para 13/11/2010 às 2h, vindo a ocorrer em 12/11/2010 às 14h56min;
c) “o prazo mínimo permitido é de 48 horas anteriores à atracação no porto de
destino, via de regra, considerando também prazos excepcionais estabelecidos para algumas
rotas. O agente de carga, classificado pela norma RFB em exame como transportador, está
obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos
eletrônicos gerados a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-máster),
o que as faz pela inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de controle.” (fl. 37);
d) de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN), a
responsabilidade pelo cometimento de infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável e da efetividade e extensão dos efeitos do ato infracionário;
e) as imposições das obrigações exigidas dos operadores aduaneiros são
necessárias, sobretudo, para possibilitar o acompanhamento da repartição aduaneira no contexto
preventivo, de modo a inibir qualquer tentativa de movimentação de carga à margem do
controle, bem como para imprimir maior agilidade ao despacho aduaneiro de importação e
exportação;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720906/2015-19

f) “[aceitar] o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do transportador infrator apto a dar ciência ao poder público de seu descumprimento de
prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade da espontaneidade nesta
ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia a impunidade, antes dá a
liberdade para quem cometeu um ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade, ou seja,
de forma espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os tributos, se
houver” (fls. 43 a 44).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu, (i) em preliminar, a anulação do
auto de infração por deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo
legal violado e deficiente instrução documental ou, subsidiariamente, o envio de nova intimação
com o auto de infração completo, e, no mérito, (ii) o reconhecimento da insubsistência do auto
de infração posto que o ato praticado de forma espontânea elide a aplicação da penalidade, nos
termos do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66, (iii) bem como o fato de que a antecipação da
atracação, na primeira operação, retirara a antijuridicidade de sua conduta, tornando a
informação lançada no Siscomex vinculativa aos intervenientes na operação de comércio
exterior.
No acórdão da DRJ, destituído de ementa, decidiu-se por rejeitar as preliminares
de mérito, por se fundarem em alegações de inconstitucionalidade e de legalidade, matérias essas
alheias à competência do julgador administrativo, e, no mérito, afastar a denúncia espontânea,
por não se aplicar em exigência de multa regulamentar, multa essa decorrente da não prestação
tempestiva de informação necessária ao controle aduaneiro e à administração tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2018 (fl. 124), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/07/2018 (fl. 125) e reiterou seus pedidos,
repisando os argumentos de defesa, sendo aduzida, ainda, a necessidade de exclusão de sua
responsabilidade, considerando que “o CE mercante Sub-Máster (MHBL) n. 151005195402109
foi informado no sistema somente em 10/11/2010, às 09:33h, portanto fora do prazo de
antecedência previsto na legislação aduaneira”, permitindo o sistema “a inclusão do CE House ,
de responsabilidade da recorrente, após a inclusão do CE Sub-Máster, de responsabilidade de
terceiros (transportador) e este fora informado após o prazo legal” (fl. 153).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu a multa
regulamentar em razão da intempestividade das informações prestadas pelo responsável acerca
da desconsolidação da carga, tendo por fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/1966.
Referida matéria encontra-se normatizada da seguinte forma:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720906/2015-19

Decreto-lei no 37/1966
(...)
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...]
IN RFB no 800/2007
(...)
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720906/2015-19

§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, o responsável pela desconsolidação
da carga deve prestar informação à Receita Federal relativa ao veículo e a carga nos prazos por
ela estipulados, sob pena da aplicação da multa de R$ 5.000,00.
A contrariedade do Recorrente se restringe a quatro argumentos de defesa, a
saber:
a) preliminar de nulidade do auto de infração, por deficiência na exposição dos
fatos, na fundamentação e na instrução probatória;
b) aplicação da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no
37/66;
c) a antecipação da atracação do navio retirara a antijuridicidade de sua conduta;
d) necessidade de exclusão da responsabilidade pelo fato de um dos
conhecimentos sub-masters ter sido registrado após o prazo, inviabilizando a desconsolidação de
forma tempestiva.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário:
I. Preliminar de nulidade do auto de infração.
O Recorrente alega que, na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração, a
autoridade fiscal limitou-se a apontar o número dos conhecimentos eletrônicos, a data da
prestação de informação dos CEs e da atracação, sem tecer qualquer consideração acerca dos
contornos fáticos que deram origem à infração, não fazendo menção às intercorrências
registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das
informações não se dera por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico
Máster, cuja prestação das informações é de responsabilidade do transportador.
Segundo ele, o Auto de Infração, por imperativo legal, deve conter o nome da
embarcação, número da viagem, data e horário da atracação, escalas, dentre outros elementos de
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720906/2015-19

convicção da fiscalização, não bastando, para tanto, a mera alusão aos documentos acostados ao
processo administrativo, sob pena de se limitar o direito de defesa do interessado.
Aduziu, ainda, o Recorrente que, no caso concreto, nem mesmo a data da
prestação das informações do CE mercante Máster foi informada, em evidente cerceamento de
defesa, tendo ele requerido expressamente a juntada desse documento, o que não foi determinado
pelo julgador a quo, que considerou tal questão irrelevante para o deslinde do feito.
De pronto, deve-se registrar que se mostram de todo improcedentes essas
alegações do Recorrente, pois, conforme relatório supra, a Fiscalização teve o cuidado de
descrever, além dos dispositivos normativos aplicáveis ao caso sob exame, toda a sequência de
fatos que ensejaram a constatação da intempestividade das informações prestadas pelo
Recorrente, conforme se verifica dos trechos da descrição dos fatos do auto de infração a seguir
transcritos:
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA 10/11/2010
O Agente de Carga EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, CNPJ No
00711083000127, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster MHBL CE 151005195402109 a destempo em 10/11/2010 15:10, segundo
o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
151005195779113.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) FCIU3634518, pelo Navio M/V " MOL
STRENGHT ", em sua viagem 7330A, com atracação registrada em 12/11/2010
14:56. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 10000383195, Manifesto Eletrônico
1510502237516, Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 151005191839138,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
MHBL
CE
151005195402109
e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 151005195779113.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
151005195402109 foi incluído em 10/11/2010 09:33, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 151005195779113, a empresa EXPEDITORS INTERNATIONAL
DO BRASIL LTDA, CNPJ No 00711083000127. (fls. 32 a 33 – g.n.);
(...)
Com relação ao Navio "MOL STRENGHT", em sua viagem 7330A, constata-se que
houve uma antecipação da data de atracação, inicialmente prevista para 13/11/2010
02:00, conforme extrato da escala juntado aos autos. (fl. 33 – g.n.)
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720906/2015-19

Com efeito, o agente de carga responsável pelo registro do documento genérico sub-
máster - MHBL o fez em 10/11/2010 09:33 (data e hora da inclusão do MHBL CE
151005195402109), deixando livre a desconsolidação a partir de então. Contudo,
embora tenha havido tempo hábil para o registro dos documentos agregados, a empresa
autuada perdeu o prazo mínimo exigido, considerando no caso concreto a
responsabilidade objetiva do responsável (fls. 33 a 34 – g.n.).
(...)
OCORRÊNCIA No 002 - DATA DE REFERÊNCIA 22/11/2010
O Agente de Carga EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, CNPJ No
00711083000127, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 151005198252655 a destempo em 22/11/2010 15:06, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
151005202796278.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MSCU3523491, pelo Navio M/V " MSC JAPAN
", em sua viagem 265R, com atracação registrada em 23/11/2010 17:52. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são Escala 10000397102, Manifesto Eletrônico 1510502307484, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL CE 151005198252655 e Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 151005202796278.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
CE
151005198252655 foi incluído em 12/11/2010 19:13, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado. (fl. 34 – g.n.)
(...)
OCORRÊNCIA No 003 - DATA DE REFERÊNCIA 23/11/2010
O Agente de Carga EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, CNPJ No
00711083000127, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster MHBL CE 151005198694402 a destempo em 23/11/2010 16:04, segundo
o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
151005203735264.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) GLDU5308527, pelo Navio M/V "RIO DE
JANEIRO EXPRESS", em sua viagem 1043SN, com atracação registrada em
25/11/2010 06:09. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada
da embarcação para a carga são Escala 10000391120, Manifesto Eletrônico
1510502308936, Conhecimento Eletrônico Máster MBL 151005198411478,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
MHBL
CE
151005198694402
e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 151005203735264.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720906/2015-19

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
151005198694402 foi incluído em 13/11/2010 13:35, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado. (fls. 34 a 35 – g.n.)
Conforme se depreende dos excertos supra, a Fiscalização identificou,
pormenorizadamente, os fatos apurados, sendo informados os números dos conhecimentos
eletrônicos, (os sub-masters e os agregados), datas e horários das atracações e da prestação de
informações por todos os envolvidos na operação, o porto de atracação, os números dos
contêineres, a identificação dos navios e das viagens, as escalas etc.
O Recorrente argumentou que, no caso concreto, nem mesmo as datas da
prestação das informações dos CEs mercantes Masters haviam sido informadas, em evidente
cerceamento de defesa, sendo que, conforme consta dos trechos do auto de infração acima
reproduzidos, tal alegação é de todo infundada, pois ali constam, individualizadamente, as datas
das três ocorrências.
Destaque-se, ainda, que, às fls. 3 a 28 dos autos, constam cópias das páginas do
Siscomex relativamente aos detalhes das escalas, dos manifestos, dos CEs mercantes e dos
extratos dos conhecimentos eletrônicos.
Além dessas constatações, tem-se que o Recorrente, durante todo o trâmite do
processo, demonstrou pleno conhecimento dos meandros da questão controvertida nos autos,
tendo manejado suas peças recursais nas duas instâncias administrativas em conformidade com
as regras do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Logo, por se mostrar insubsistente, conclui-se por afastar a preliminar de nulidade
arguida.
II. Mérito. Denúncia espontânea. § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
No que tange à aplicação da denúncia espontânea, deve-se registrar desde logo
que se trata de matéria sumulada neste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, afastam-se aqui os argumentos de defesa quanto à alegada necessidade de
se aplicar a denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
III. Mérito. Exclusão de responsabilidade 1.
O Recorrente alega que, em relação à ocorrência 01, havia sido inserida no
Siscomex, pela agência de navegação, a informação de previsão de atracação do navio no Porto
de Santos para o dia 13/11/2010, às 2h, tendo referida atracação sido antecipada em 11 horas,
prazo esse substancialmente razoável em se tratando de uma operação de comércio exterior.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720906/2015-19

Aduziu, ainda, que, considerando-se a referida informação – previsão de atracação
da embarcação no Porto de Santos –, ele cumprira com sua obrigação a tempo, registrando a
desconsolidação às 15h10min do dia 10/11/2010.
Ressaltou, também, que a legislação que fundamentou o lançamento impunha a
multa por atraso de prestação de informação com base na efetiva atracação, enquanto que a única
informação constante do Siscomex, para que o contribuinte balizasse o prazo de seu registro, foi
a previsão de atracação.
Segundo ele, a desconsideração desses fatos por ele registrados na peça recursal
fere o princípio da segurança jurídica, bem como seus fundamentos (confiança legítima e certeza
do direito), e os princípios da legalidade e da boa-fé.
No entanto, na descrição dos fatos do auto de infração, na parte relativa à
ocorrência 01, consta que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151005195402109
foi incluído no Siscomex em 10/11/2010, às 9h33min, dois dias e 16 horas antes da data prevista
para a atracação do navio e cinco horas e 23 minutos antes da efetiva atracação, tendo tido o
Recorrente, por conseguinte, tempo hábil para registrar o conhecimento agregado, vindo ele a
fazê-lo somente às 15h10min do dia 10/11/2010, cinco horas e 37 minutos após o registro do
conhecimento sub-máster.
Quanto a esse fato, a Fiscalização consignou que, “se o prazo mínimo exigido é
dado com base na atracação de navios em portos nacionais e se esta depende de vários fatores
para ocorrer, os transportadores devem cumprir a obrigação acessória o quanto antes e jamais
deixar para última hora, com base apenas em uma previsão que pode perfeitamente ser
antecipada.” (fl. 33)
A IN RFB no 800/2007 assim define o prazo mínimo para a prestação da
informação sob comento:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no Siscomex Carga pela Coordenação-
Geral de Administração Aduaneira (Coana), a pedido da unidade da RFB com
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720906/2015-19

jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo
em relação à proximidade do porto de procedência. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Nota-se dos dispositivos acima transcritos que o prazo estipulado na legislação é
definido em relação à data da efetiva chegada da embarcação no porto e não da data da previsão
de sua chegada, tendo tido o Recorrente, conforme acima já dito, cinco horas e 23 minutos
contadas da hora do registro do conhecimento genérico para informar a desconsolidação, vindo a
fazê-lo, contudo, 14 minutos em atraso, em menos, logicamente, de 48 horas da atracação.
O pré-requisito necessário ao registro da desconsolidação é o registro do
conhecimento genérico (sub-máster), sendo que, assim que este último tenha sido informado no
sistema, o agente de carga já poderá (no meu entendimento, já deverá, dadas as
imprevisibilidades que caracterizam o comércio exterior), desde logo, proceder à alimentação do
sistema a seu cargo. Destaque-se, mais uma vez, que o Recorrente teve tempo suficiente para
proceder ao registro, vindo ele a alegar que se pautara, única e exclusivamente, em uma data
prevista, data essa não disciplinada nas regras que fundamentaram a autuação.
IV. Mérito. Exclusão da responsabilidade 2.
O Recorrente afirma que “o CE mercante Sub-Máster (MHBL) n.
151005195402109 foi informado no sistema somente em 10/11/2010, às 09:33h, portanto fora do
prazo de antecedência previsto na legislação aduaneira”, permitindo o sistema “a inclusão do CE
House, de responsabilidade da recorrente, após a inclusão do CE Sub-Máster, de
responsabilidade de terceiros (transportador) e este fora informado após o prazo legal” (fl. 153).
Contudo, conforme demonstrado no item anterior deste voto, após o registro do
conhecimento sub-máster, ocorrido em 10/11/2010, às 9h33min, o Recorrente tinha ainda cinco
horas e 23 minutos para informar tempestivamente a desconsolidação, vindo a fazê-lo, contudo,
14 minutos depois desse prazo.
Portanto, tem-se por infundada tal alegação.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade do auto de
infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720906/2015-19

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital